Tribunal: TJDFT
Processo: 0744237-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO QUALIFICADO. IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, tendo por objeto Inquérito Policial, no qual se apura crime de furto qualificado praticado por irmão em detrimento de sua irmã.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o delito foi praticado com base no gênero ou vulnerabilidade da vítima perante o agressor (irmão), de modo a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O laço familiar existente entre a vítima e o agressor (irmão), isoladamente, não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado. Por expressa disposição legal, faz-se necessário que o crime tenha sido cometido em razão do gênero.
4. Não havendo qualquer indicativo do propósito de oprimir, subjugar ou diminuir o gênero feminino; e não constatada uma relação desigual entre a vítima e o agressor – capaz de exprimir um contexto de subordinação, dependência ou vulnerabilidade –, afasta-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina).
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226. CP, art. 155. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023. TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.